Tribunal: TJMT
Processo: 1025658-26.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025658-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), MARCHIANE TENORIO FRITZEN - CPF: 694.157.301-53 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO DE FREITAS - CPF: 051.229.548-44 (AGRAVADO), FRANKLIN PRADO SOCORRO FERNANDES - CPF: 302.827.178-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, §1o DO CPC, NOTADAMENTE GARANTIA DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL – ASPECTO ÍNSITO AO DESDOBRAMENTO DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A embargante/agravante deixou de demonstrar a probabilidade de seu direito, visto que, ainda que sustente ter garantido a dívida, ou que a continuidade dos embargos lhe causa prejuízos irreparáveis, da análise dos documentos acostados à petição inicial dos embargos não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações. 2. Supostas abusividades na relação contratual (iliquidez do título, excesso de execução e etc) serão apuradas na instrução dos embargos à execução, não sendo este momento adequado para a discussão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
MARCHIANE TENORIO FRITZEN
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Número Único 1010777-35.2023.8.11.0003), ajuizada pela agravante contra BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução por ausência dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, destacando que “
o prosseguimento da execução é consequência natural do título executivo inadimplido e a propositura dos embargos, ainda que se discuta o
quantum
devido não constitui fundamento relevante à suspensão da execução
” (cf. Id. no 130467745 dos autos de origem).

A agravante alega que diferentemente do que entendeu o MM. Juiz, não se trata de uma execução de título extrajudicial comum, mas de uma situação específica em que o perigo da demora é igualmente específico, pois “
o crédito perseguido pelo agravado tem origem em ato ilícita; a odiosa e ilegal agiotagem, o que torna o ato jurídico nulo por falta ser ilícito seu objeto
” (cf. Id. no 188181653 - pág. 3).

Diz que “
qualquer convenção entre particulares que estipula juros remuneratórios em patamares superiores ao legalmente estabelecido nos artigos de lei alhures mencionados indica a nulidade absoluta do pacto, ex vi legis do artigo 11 do Decreto Lei no 22.626/33
”, exatamente como ocorre na hipótese dos autos em que o agravado cobrou juros abusivos de 2,6% a.m., ultrapassando o limite legal de 1% a.m., ou 12% a.a., pelo que pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja concedido efeito suspensivo concedido aos embargos à execução, e, de imediato, a antecipação da pretensão recursal formulada no mesmo sentido (cf. Id. no 188181653 - pág. 9).

A decisão vinculada ao Id. no
189258162
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

193875661
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A regra geral é a de que os “
embargos à execução não terão efeito suspensivo
” (CPC, art. 919, “
caput
”), mas o brado legal cogente poderá sofrer atenuação, pois, segundo a regra contida no §1o do mesmo artigo, o “
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Portanto, não se impõe ao juiz como uma espécie de ordem divina e inexorável, já que o legislador conjugou o verbo no futuro condicional; depois, será preciso que as condições necessárias à concessão da tutela estejam presentes, quais sejam,
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

No caso, sequer há comprovação de que efetivamente a lide executiva esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes à satisfação do débito perseguido naqueles autos (Proc. no
1014447-18.2022.8.11.0003
), nem mesmo há prova irrefutável das graves imputações lançadas pela agravante contra o agravado de que “
o crédito perseguido pelo agravado tem origem em ato ilícita; a odiosa e ilegal agiotagem, o que torna o ato jurídico nulo por falta ser ilícito seu objeto
” (cf. Id. no 188181653 - pág. 3).

Portanto, mesmo
em análise perfunctória, à falta de preenchimento dos requisitos do §1o do art. 919 do CPC, não é cabível o recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.

A propósito dessa temática recursal:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DO DEVEDOR – RECEBIMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – COBRANÇA DE JUROS EM VALOR ELEVADO – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS EM 5% AO ANO – GARANTIA DA EXECUÇÃO – NÃO SUPRIMENTO PELA GARANTIA HIPOTECÁRIA – EXCLUSÃO DO NOME DA EMBARGANTE DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 919 do CPC/2015, os embargos à execução em regra não possuem efeito suspensivo, o qual, entretanto, poderá ser atribuído quando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. (...). (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - RAI No 69.714/2016 – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 26/10/2016 – DJE 04/11/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – NÃO PREENCHIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUIZO E DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO § 1o DO ART.919 DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NO MÉRITO. (...). Via de regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Excepcionalmente, admite-se a sua concessão, mediante a prestação de garantia ao juízo e a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano, o que não restou evidenciado na hipótese. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAI 91.719/2016 – Rela. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 22/02/2017 - DJE 03/03/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE GARANTIA DO JUÍZO – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. I – O §1o do art. 919 do CPC condiciona a atribuição de efeito suspensivo nos embargos à execução ao preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, os mesmos exigidos pela tutela antecipada, além da garantia da execução por penhora, caução ou depósito. II – No presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que a taxa de juros indicada na Cédula de Crédito Bancário não demonstra nenhuma exorbitância em relação à média de mercado. III – Em razão da recusa do bem penhorado pelos agravados e o pedido de substituição consubstanciado no inciso I, do art. 848, do CPC, resta pendente a exigência do §1o do art. 919 do CPC, qual seja, a existência de garantia da execução que possa autorizar o deferimento do efeito suspensivo. (...). (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - RAI no 73.780/2016 – Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 03/05/2017 - DJE 05/05/2017)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso dos autos, é inviável a atribuição do referido efeito suspensivo, porque, compulsando os autos, não se verificou a relevância da argumentação expendida pela parte ora agravante, razão pela qual o acórdão vergastado não merece reparos. (...). (STJ – 4a Turma - AgRg no AREsp 627.620/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 16/04/2015 - DJe 14/05/2015)

Por fim, não se vê como só do prosseguimento da execução possa decorrer para a executada grave dano de difícil ou incerta reparação, já que ela não trouxe outros fundados motivos que pudessem ensejar o deferimento da medida requestada; o prejuízo a ser demonstrado pela parte executada deve ultrapassar aquele decorrente do regular trâmite dos autos da execução com a efetivação dos atos expropriatórios, o que no caso não ocorreu.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – EMBARGOS RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSENTES AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses pressupostos, há que ser indeferido o efeito suspensivo. (TJMT – RAI No 1006841-84.2018.8.11.0000 – Quarta Câmara de Direito Privado - Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 15/08/2018 - DJE 16/08/2018)

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024